Tribunal: TJPA
Processo: 0803966-23.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5977 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803966-23.2019.8.14.0028

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: G. J. DE FARIA & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PUBLICAÇÃO REGULAR EM NOME DO ADVOGADO INDICADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade, em demanda de rescisão contratual cumulada com indenização por responsabilidade civil decorrente de negativa de acesso ao sistema de microgeração de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na intimação da sentença, por ausência de publicação em nome do advogado indicado pela parte, e, em caso positivo, se é possível reconhecer a tempestividade da apelação interposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Certidão nos autos confirmou que a sentença foi publicada regularmente em nome do patrono expressamente indicado nos autos.
4. A alegação de nulidade da intimação não se sustenta diante da regularidade da publicação, nos termos dos arts. 272, §§ 2º e 5º, e 280 do CPC.
5. Considerando a data da intimação e o protocolo do recurso, restou configurada a intempestividade da apelação, o que constitui vício insanável.
6. Ausente pressuposto de admissibilidade recursal, resta prejudicada a análise do mérito da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a intimação da sentença quando publicada em nome do advogado indicado pela parte, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC. 2. A intempestividade da apelação impede o conhecimento do recurso, tornando prejudicada a análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, § 5º; 219; 224; 272, §§ 2º e 5º; 280; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AgInt nº 2156892-05.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITAITUBA/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803966-23.2019.8.14.0028

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: G. J. DE FARIA & CIA LTDA - ME

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., em face da decisão monocrática proferida por este Relator, a qual não conheceu da apelação anteriormente interposta pela recorrente, sob o fundamento de sua intempestividade.

Contra essa decisão, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, defendendo, em sede preliminar, a nulidade da intimação da sentença. Sustenta a recorrente que, desde o dia vinte e três de junho de dois mil e vinte e um, requereu, por meio de petição expressa, que todas as publicações e intimações processuais fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado André Luiz Monteiro de Oliveira, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Pará, sob o número 17.515, o que restou reiterado em outras manifestações processuais, inclusive na apresentação das alegações finais.

Apesar disso, aduz que a sentença proferida em doze de abril de dois mil e vinte e três foi disponibilizada no Diário da Justiça apenas no dia dezessete de abril de dois mil e vinte e três, sem que houvesse publicação válida em nome do patrono indicado, o que, segundo a agravante, enseja a nulidade da intimação, à luz do que dispõe o artigo 272, parágrafos segundo e quinto, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 280 do mesmo diploma legal.

Assevera, ainda, que não se poderia considerar como válida a ciência eletrônica automática da sentença, registrada no sistema PJe em dezenove de abril de dois mil e vinte e três, haja vista que sequer havia decorrido o prazo de dez dias previsto na Lei nº 11.419/2006 para a configuração da intimação tácita, além do fato de que o advogado cadastrado não foi expressamente mencionado na publicação, o que reforçaria a alegação de nulidade.

Em razão disso, pugna a agravante pelo reconhecimento da nulidade da intimação da sentença e, por consequência, pela devolução do prazo recursal, com o reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação interposto.

No mérito, a agravante renova os fundamentos recursais anteriormente expostos na apelação, afirmando que não estão presentes os elementos essenciais à configuração da responsabilidade civil. Sustenta que inexiste nos autos comprovação de ato ilícito praticado por sua parte, tampouco o nexo de causalidade entre sua conduta e os prejuízos alegadamente suportados pela parte autora.

Aduz, nesse contexto, que as solicitações administrativas protocoladas pela parte autora para a instalação do sistema de microgeração foram, em diversas oportunidades, indeferidas por ausência de informações e documentação técnica necessária, o que tornava impossível a análise e aprovação do projeto por parte da concessionária. Tais indeferimentos foram devidamente registrados em sucessivas Notas Técnicas, com apontamento das inconformidades verificadas.

Destaque-se, ainda, que, segundo a agravante, o parecer técnico de acesso foi enviado à empresa autora em dezoito de junho de dois mil e dezenove, com ressalvas e exigências a serem cumpridas, todas de responsabilidade da requerente, conforme preconiza a Resolução nº 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que estabelece, de forma clara, que os custos e a adequação técnica do sistema de microgeração são obrigações do consumidor interessado.

Reforça a agravante que, diante da ausência de cumprimento das exigências técnicas e da não regularização das pendências apontadas, tornou-se inviável a efetivação da conexão do sistema à rede elétrica, não podendo, portanto, a concessionária ser responsabilizada por eventuais perdas alegadas.

Por fim, sustenta que, não obstante todas essas circunstâncias, sequer houve prova inequívoca do dano alegado pela parte autora, ora agravada, nem da existência de nexo causal, requisitos intransponíveis para o reconhecimento do dever de indenizar, conforme exige o artigo 927 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que a decisão monocrática seja reformada.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o Id.
29940559
.

É o relatório, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Inicialmente, diante da ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão por ora agravada, entendo pela manutenção do
decisum
.

Assim, a fim de evitar desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados no
decisum
agravado, os quais passo a transcrever:

“Com efeito, são pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo, e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida.

A teor do disposto no art. 1.003 do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de Apelação é de 15 (quinze) dias:

‘Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.’

Ademais, o art. 219 do CPC prescreve que somente se contará o prazo em dias úteis, sendo certa a exclusão do dia do começo, incluindo o dia do vencimento, conforme o art. 224 do citado diploma legal, vejamos:

‘Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.’

‘Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.’

No caso concreto, conforme devidamente certificado (Id.26994872), o presente recurso fora protocolado quando já havia se exaurido o prazo legal para a sua interposição, não tendo sido observado o requisito da tempestividade estipulado no artigo 1.003, § 5º do CPC.

Logo, o presente recurso de Apelação é inexoravelmente intempestivo. Acerca da matéria, cito o julgado abaixo:

‘AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – Recurso protocolado fora do prazo legal – Pedido de reconsideração que não suspende ou interrompe prazo recursal – Mantida a decisão do relator - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.’

(TJ-SP - AGT: 21568920520208260000 SP 2156892-05.2020.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 14/10/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020).

Ante o exposto, diante da ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, em decisão monocrática, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015.

Ressalto, outrossim, que, na certidão sob o Id. 27648701, há a constatação de que a sentença fora publicada em nome do causídico, ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/PA nº 17.515; não havendo, portanto, elementos para a nulidade da intimação, sendo considerada válida, destarte, a certidão sob o Id. 26994872, que atestou a intempestividade do recurso de Apelação.

Desse modo, em face da ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão que considerou o recurso intempestivo, resta prejudicada a análise das demais matérias meritórias.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/02/2026